Tribunal: TCU
Processo: 029.325/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município no exercício de 2012, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Márcio Regino Mendonça Weba, prefeito de Araguanã/MA na gestão 2009-2012, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município no exercício de 2012, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Márcio Regino Mendonça Weba, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Márcio Regino Mendonça Weba, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas da ocorrência até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 43.152,00 1/4/2012 21.576,00 1/5/2012 21.576,00 1/6/2012 24.668,00 1/7/2012 24.668,00 1/8/2012 24.668,00 1/9/2012 24.668,00 1/10/2012 24.668,00 1/11/2012 24.668,00 1/12/2012 9.3. aplicar ao Sr. Márcio Regino Mendonça Weba, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.